Tribunal: TJMT
Processo: 1015188-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015188-38.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), FLAVIO VINICIUS ROCHA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÕES UNIFICADAS POR RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – EXCESSO DE PRAZO PARA A ANÁLISE DE EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO E DE PROGRESSÃO DE REGIME – LIMINAR – DEFERIMENTO PARA ORDENAR QUE O JUÍZO DA EXECUÇÃO DELIBERE EM PRAZO DE 20 DIAS SOBRE OS PEDIDOS DEFENSIVOS – AUTORIDADE JUDICIÁRIA DE INFORMA TER ANALISADO E CONCEDIDO AMBOS OS PEDIDOS FORMULADOS PELA DEFESA –
1. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO
WRIT
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
– INOCORRÊNCIA – PREJUÍZO À DEFESA QUE APENAS FOI SANEADO COM O ADVENTO DA DECISÃO LIMINAR – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O OBJETO DO
WRIT
[EXCESSO DE PRAZO] E O CONTEÚDO DAS DECISÕES POSTERIORES [EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO E PROGRESSÃO DE REGIME] – PRELIMINAR REJEITADA –
2. MÉRITO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRESENÇA – DEMORA DE DOIS MESES – VEROSSIMILHANÇA
PRIMA FACIE
DOS PEDIDOS DEFENSIVOS – PREJUÍZO INARREDÁVEL –
3. LIMINAR RATIFICADA - ORDEM CONCEDIDA
.

1. Considerando que o escopo do
writ
– de reconhecimento de excesso de prazo na condução da execução penal do paciente – somente foi atingido com após a concessão da liminar, que fixou um prazo máximo para que a autoridade judiciária de origem se pronunciasse a respeito de pedidos defensivos, de extinção parcial da execução penal por cumprimento integral de um dos crimes, e de progressão de regime pelo cumprimento integral dos requisitos objetivos e subjetivos, não há perda do objeto da ação mandamental o fato de se ter apenas cumprido a determinação contida na decisão liminar, analisando-se e julgando-se procedentes os referidos pedidos.

2. Configura-se excesso de prazo injustificado a mantença de processo executivo de pena estagnado nos escaninhos virtuais da Secretaria da Vara de Execução Penal, sem dar-lhe qualquer movimentação desde a distribuição do feito, por mais de dois meses, causando perplexidade à defesa, e prejudicando direito subjetivo do reeducando a uma prestação jurisdicional tempestiva, máxime quando a verossimilhança dos pedidos defensivos se evidencia sem qualquer necessidade de dilação probatória.

3. Liminar ratificada. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Busca o Defensor Público da comarca de Araputanga, Dr. Flávio Wagner Gobati de Matos, inclusive em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Flávio Vinicius Rocha
, qualificado, apontando como coatora a DD. autoridade judiciária da Vara Única da comarca de Araputanga, que há sessenta dias não deliberou sobre pedido de progressão de regime aviado em favor do paciente nos autos de PEP 0000545-30.2019.8.11.0032 – SEEU/Araputanga.

De acordo com a inicial, o paciente foi inicialmente condenado pela prática do crime de receptação, à pena privativa de liberdade definitiva de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direito, por infringência ao art. 180,
caput,
do CP, nos autos da Ação Penal n. 0000196-66.2015.8.11.0032, cód. 58956, VÚn Rosário Oeste/MT, confirmada nos autos da ApCr 145751/2017, 2a CCr, Rel. Des. Pedro Sakamoto, transitada em julgado em 25/6/2018.

Posteriormente, veio a ser condenado à reprimenda privativa de liberdade de 11 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 22 dias-multa, nos termos do art. 157, § 2o nos autos da I, II e V, c/c art. 29, “caput”, c/c do art. 61, II, alínea “h”, e art. 288, parágrafo único, c/c do art. 69,
caput
, todos do CP e do art. 244-B,
caput
, do ECA, nos autos da Ação Penal 0003471-34.2017.8.11.0038, cód. 95640, que tramitou perante o Juízo da Vara Única de Araputanga, ainda pendente de definitividade, em razão da interposição do recurso de apelação criminal PJe distribuído à 3a Câmara Criminal desta Corte de Justiça, sob a relatoria do eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho, estando
preso cautelarmente desde 21/10/2017
.

Assere o impetrante que o paciente já cumpriu integralmente a pena aplicada em face da condenação perante o Juízo da comarca de Rosário Oeste, bem como, reuniu tempo suficiente para a progressão ao regime intermediário, razão pela qual protocolizou em 28/5/2020, pedido visando tal desiderato nos autos de PEP SEEU 0000545-30.2019.8.11.0032/Araputanga. Todavia,
passados mais de sessenta dias, até a presente data não obteve qualquer pronunciamento judicial sobre o direito de passar a cumprir a pena no regime semiaberto
.

Nesses termos, pede a concessão liminar da ordem mandamental, “
para o fim de ordenar que a Autoridade Coatora profira decisão, no prazo que Vossa Excelência determinar, acerca do pedido defensivo de extinção de punibilidade, de juntada de guia de execução e elaboração de cálculo de pena atualizado
”, e, “[...]
no mérito, a concessão da ordem para, confirmando a eventual liminar concedida, ordenar que a Autoridade Coatora delibere o pedido defensivo de extinção da punibilidade, de juntada de guia de execução e elaboração de cálculo de pena atualizado
” [id. 51070983, p. 5].

A ação mandamental está instruída com os documentos constantes do id. 51070984.

A distribuição foi realizada automaticamente na modalidade sorteio [id. 51070985], dada a ausência de feitos capazes de gerar prevenção de julgador [id. 51090987].

A liminar foi deferida em 23/7/2020 [id. 51201466], determinando-se que a autoridade judiciária de origem “[...]
instrua e analise o pedido de progressão de regime formulado pela defesa no prazo máximo de 20 dias, sob as penalidades administrativas cabíveis
”.

As primeiras informações aportaram aos autos em 24/7/2020 [id. 51790993], ocasião em que a autoridade judiciária de origem justificou ter cumprido a liminar deferida e analisado o pedido da defesa, extinguindo a pena do reeducando ante o cumprimento integral da pena do crime de receptação, bem como, salientou ainda que o pedido de concessão e progressão de regime seria analisado posteriormente, e seria informado por meio de ofício complementar.

Com efeito, em 31/7/2020, o Juízo de origem complementou as informações estabelecendo que a progressão de regime foi analisada e concedida em prol do reeducando [id. 52813952, pp. 2-8].

A douta Procuradoria de Justiça, ao ter vista dos autos, opinou pela declaração de
prejudicialidade do writ
, em razão da colocação do paciente em liberdade e a concessão da progressão de regime.

“
Sumário: Habeas corpus – Prejudicado – Autoridade coatora restabeleceu o regime semiaberto ao paciente, com a devida colocação do paciente em liberdade – Pedido prejudicado pela perda do objeto
” [id. 53993479, p. 1].

É o relatório.

V O T O [PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO
WRIT
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA DO OBJETO]

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A douta Procuradoria de Justiça requer a extinção do
writ
sem julgamento de mérito sob a tese de que, com a superveniência da decisão concessiva da extinção parcial da execução penal e da progressão de regime ao paciente, deve-se extinguir o
writ
sem julgamento de mérito por conta da perda de seu objeto.

Entretanto, é mister assinalar que o escopo do
writ
jamais foi a concessão dos benefícios encimados, mas, a declaração de excesso de prazo na condução da execução penal, e, ao fim e ao cabo, determinar que a autoridade
coatora deliberasse sobre o pedido defensivo de extinção da punibilidade, de juntada de guia de execução e elaboração de cálculo de pena atualizado, escopo que só veio a ser atingido após a concessão da liminar.

Assim, entendo que o pedido de reconhecimento de excesso de prazo não se identifica com as decisões proferidas pela autoridade judiciária de origem a partir do deferimento da liminar no presente
writ
, que deve ser julgado em seu mérito.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de extinção do writ sem julgamento de mérito
, passando à análise meritória.

É como voto.

V O T O [MÉRITO]

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o paciente cumpre pena unificada de 01 ano e 02 meses de reclusão por receptação, e 11 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão por roubo triplamente majorado, associação criminosa e corrupção de pessoa menor de idade, estando preso preventivamente desde 21/10/2017, consoante se extrai da inclusa guia de execução provisória constante do id. 51070984, p. 68.

Consta, ainda, que a defesa efetivamente formulou, na
data de 28/5/2020
[id. 51070984, pp. 65-66], pedido de extinção da pena aplicada em razão do crime de receptação, tirada da Guia de Execução Penal definitiva lavrada na comarca de Rosário Oeste, bem como a progressão de regime quanto à Guia de Execução Provisória tirada da comarca de Araputanga.

Tal pedido, ao que se infere de uma simples consulta ao sítio eletrônico SEEU, sequer foi despachado desde então.

Não é certo deduzir a presença - indene de dúvida - do direito à progressão para o regime semiaberto, visto que, além do lapso temporal mínimo, o reeducando deve ser submetido à avaliação dos requisitos subjetivos para a obtenção do benefício; todavia,
há evidências de que realmente o reeducando efetivamente cumpriu integralmente a pena do crime de receptação cometido na comarca de Rosário Oeste
, inclusive permanecido preso por mais tempo do que a própria condenação primitiva.

Basta atentar que a Guia de Execução Penal constante do id. 51070984, pp. 3-4 confirma que o paciente-reeducando foi preso preventivamente em 12/12/2014 e solto provisoriamente em razão da decisão contida na sentença condenatória, na data de 13/5/2016.

Ou seja, a simples detração do tempo de prisão provisória de per se, denota que ele
permaneceu preso cautelarmente por 01 ano, 05 meses e 02 dias, tempo mais do que suficiente a determinar o cumprimento integral da pena tirada da Ação Penal
0000196-66.2015.8.11.0032, cód. 58956, VÚn Rosário Oeste/MT
, confirmada nos autos da ApCr 145751/2017, 2a CCr, Rel. Des. Pedro Sakamoto,
transitada em julgado em 25/6/2018
.

Infere-se, ainda, sem qualquer esforço adicional, que o paciente,
preso preventivamente em 21/10/2017
nos autos da Ação Penal
0003471-34.2017.8.11.0038, cód. 95640 [vide Guia de Execução Penal Provisória constante do id. 51070984, pp. 67-68], do Juízo da Vara Única de Araputanga, permanece encarcerado, até a presente data, por exatos
02 anos, 09 meses e 01 dia
.

Registro que o lapso temporal mínimo exigido pela Lei de Execução Penal para a progressão de regime em crimes comuns, como se caracterizam os crimes de roubo triplamente majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, associação criminosa e corrupção de menor, cometidos
antes
da vigência da Lei Federal n. 13.964/2019, como no caso, é de
apenas 1/6
.

É certo que as frações de progressão de regime nesse caso também não se submetem aos rigores da Lei n. 13.964/2019, sobrelevando-se, portanto, a aplicação da fração de 1/6 contida na redação do art. 112 da LEP,
dada pela Lei n. 10.792/2003
, em razão da proibição da
novatio legis in pejus
, corolário do princípio da anterioridade e da legalidade em matéria penal [art. 1o do CP].

Assim, considerando a pena total relativa a estes crimes, que foi de 11 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão,
em regime fechado,
o lapso temporal de 1/6 incidente sobre a pena é de apenas 01 ano, 11 meses e 18 dias, e à guisa da ausência de elementos de interrupção de cumprimento de pena, infere-se que aparentemente o requisito objetivo se encontra cumprido, restando a análise, pelo Juízo da Execução Penal, do
mérito do reeducando
, que poderá influenciar na decisão de progressão e regime.

Todavia, em que pese recebidos os autos em 25/5/2020, e mesmo diante da interpelação da defesa para a análise dos pedidos formulados ao Juízo de origem,
passados cinquenta e cinco dias desde a distribuição do PEP SEEU 0000545-30.2019.8.11.0032, não houve decisão a respeito, motivando a impetração do
writ
para o reconhecimento do excesso de prazo, devidamente reconhecido na liminar deferida em 21/7/2020
.

Infere-se, ainda, que o PEP aportou ao Juízo de Araputanga em 22/11/2019, e somente foi remetido ao Cartório Distribuidor em 27/3/2020, e devolvidos ao Juízo da Execução em 25/5/2020.

A autoridade judiciária de origem, ao prestar as primeiras informações em 24/7/2020,
justificou ter cumprido a liminar deferida e analisado o pedido da defesa, extinguindo a pena do reeducando ante o cumprimento integral da pena do crime de receptação
, bem como, salientou ainda que o pedido de concessão e progressão de regime seria analisado posteriormente, e seria informado por meio de ofício complementar.

Com efeito, em 31/7/2020, o Juízo de origem complementou as informações estabelecendo que a progressão de regime foi analisada e concedida em prol do reeducando [id. 52813952, pp. 2-8].

Nessa esteira, entendo que o excesso de prazo injustificado ao manter o PEP acima referido estagnado nos
escaninhos virtuais
da Vara Única de Araputanga, sem dar-lhe qualquer movimentação desde a distribuição do feito, causou perplexidade à defesa, prejudicando, assim, o direito subjetivo do reeducando a uma prestação jurisdicional tempestiva, evitando assim que permanecesse em regime penal mais gravoso do que a lei estabelece.

No mesmo sentido, trago à colação os seguintes precedentes:

“[...]
Tratando-se de remédio constitucional que objetiva resguardar a liberdade ambulatorial, o habeas corpus é admissível quando os fatos aduzidos não dependem do exame do conjunto probatório.

In casu, a análise da possibilidade ou não de progressão de regime do paciente, depende do cumprimento dos ritos exigidos em lei, estando atualmente os autos aguardando o retorno do exame psicossocial para, então, analisar a possibilidade, ou não, da concessão da progressão de regime, não havendo assim, falar em excesso de prazo.

Diante da impossibilidade de o paciente aguardar indefinidamente a análise de sua progressão de regime e, se tratar de caso urgente, impõe-se a concessão parcial da ordem, determinando-se a análise do aludido pleito pelo magistrado competente com a urgência que o caso requer
” (TJMT, HC 1018995-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 06/02/2020).

A decisão concessiva da extinção parcial da execução penal, e da progressão de regime, ambas posteriores à concessão da liminar, apenas confirmou o prejuízo havido na fiscalização eficiente da execução penal, tornando imperiosa a ratificação da tutela de urgência no presente
writ
.

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
admito e ratifico a liminar concedida, concedendo a ordem mandamental
em favor de
Flávio Vinicius Rocha
, qualificado, em definitivo, para o fim de reconhecer e declarar excesso de prazo na análise de pedido de progressão de regime perante o Juízo da Execução Penal da comarca de Araputanga.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020